Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Processo : 0703950-46.2020.8.07.0020 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, foi indeferida a gratuidade de justiça (id. 39273689) e, intimada para promover o recolhimento do preparo, a parte não atendeu a determinação, resultando a deserção. Ademais, nos termos do art. 111 do CPC, a parte que revogar o mandato do advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa e, não o fazendo no prazo de 15 (quinze) dias, em fase recursal, a consequência é o não conhecimento do recurso ou o desentranhamento das contrarrazões (art. 76. §§ 1o e 2o, do CPC). Na hipótese, o advogado da apelante comunicou sua destituição (id. 40380170), instruindo a informação com cópia de cartas encaminhadas em 04/10/2022. Destarte, a despeito do despacho no id. 40922968, cuidando de revogação do mandato ao advogado, até desnecessária a intimação da parte para regularização de sua representação processual. De todo modo, a tentativa de intimação da apelante para regularizar a representação processual não prosperou, porquanto não localizada no endereço constante dos autos, conforme certificado pelo oficial de justiça, uma vez que o local encontrava-se fechado em todas as diligencias efetuadas, bem como inabitado (id. 42310267). Há presunção de validade da intimação dirigida “ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC). Isso em consonância com o princípio de boa-fé e lealdade processual, segundo o qual as partes devem informar eventual mudança de endereço. Assim, carece de pressuposto objetivo o recurso sem a regular representação por advogado constituído. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ: [...] 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.500.024/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.9.2019). Na mesma direção: EDcl no AgInt nos EAREsp 635.170/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 23.3.2017. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.716.125/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) Ante o exposto, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro em 1% os honorários de sucumbência devidos pela parte apelante, conforme o art. 85, § 11, do CPC. Exclua-se dos registros informatizados do processo o nome do advogado Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator